Tribunal: TJMT
Processo: 1031349-78.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031349-78.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NEUZA CARVALHO DE ARRUDA - CPF: 266.209.361-72 (RECORRENTE), EMERSON ALVES PEREIRA - CPF: 033.541.331-55 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1031349-78.2024.8.11.0002.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE/MT

Embargante(s):
NU PAGAMENTOS S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO.

Embargada(s):
NEUZA CARVALHO DE ARRUDA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
31/3 a 3/4/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. SESSÃO DE JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por NU PAGAMENTOS S.A. em face de acórdão proferido por órgão colegiado que, por unanimidade, conheceu do recurso da reclamada e negou provimento, mantendo sentença condenatória ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e R$ 921,04 a título de danos materiais. A embargante sustenta erro material no acórdão quanto à devolução do valor de R$ 196,07, bem como requer prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os embargos de declaração foram opostos tempestivamente; (ii) verificar a possibilidade de utilização de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento em sede de Juizado Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para oposição de embargos de declaração no âmbito dos Juizados Especiais é de cinco dias úteis, contados da data da sessão de julgamento, nos termos do art. 49 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 85 do FONAJE.

O julgamento do recurso ocorreu em plenário virtual entre os dias 10 e 13/2/2025, iniciando-se o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, 14/2/2025, com término em 20/2/2025, inexistindo justificativa para restituição do prazo.

A oposição dos embargos apenas em 28/2/2025 configura sua intempestividade, razão pela qual não são conhecidos.

Não se admite a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento em sede de Juizados Especiais, conforme dispõe o Enunciado 125 do FONAJE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

O prazo para oposição de embargos de declaração contra acórdão da Turma Recursal, no âmbito dos Juizados Especiais, flui da data da sessão de julgamento, inclusive em ambiente virtual.

São intempestivos os embargos declaratórios opostos após o prazo de cinco dias úteis, contados da sessão de julgamento.

É incabível a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 49 e 12-A; Resolução TJMT/OE nº 16/2023, art. 62.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 11.03.2024; TJMT, N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, Rel. Juíza Lúcia Peruffo, j. 25.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
NU PAGAMENTOS S.A.
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade
, conheceu do recurso interposto pela reclamada e negou provimento, mantendo a sentença singular que a condenou ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais.

Além disso, a reclamada foi condenada ao pagamento de danos materiais no valor de
R$ 921,04,
correspondentes aos descontos das parcelas dos meses de
janeiro a agosto de 2024
, na
forma simples
.

Sustenta a embargante a ocorrência de suposto erro material no acórdão embargado, alegando a necessidade de correção quanto à determinação de devolução do valor de R$ 196,07, conforme consignado no
decisum
. Ao final, requer o prequestionamento da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

À toda evidência, os embargos de declaração não devem ser conhecidos, em razão de sua intempestividade, conforme certidão anexada no ID 272278860.

O artigo 49 da Lei nº 9.099/95 dispõe que os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

O Enunciado 85, do FONAJE, preleciona: “
O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA)”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Não se conhece o recurso de embargos de declaração interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos. 2. Consonância do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. 3. Recurso não conhecido

(TJMT - N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)
(grifei)

No caso, o julgamento do recurso ocorreu em plenário virtual, no período de
10 a 13/2/2025
, de modo que a contagem do prazo recursal se iniciou no dia útil subsequente (
14/2/2025
), encerrando-se em
20/2/2025
, já que nos dias
15 e 16/2/2025 não houve expediente forense
.

Conforme consignado nos IDs 260828655 e 260828693:
O PRAZO RECURSAL FLUIRÁ DA DATA DO JULGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 62. DA RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 16/2023 E COM A ORIENTAÇÃO CONTIDA NO ENUNCIADO 85 DO FONAJE.

(grifei)

Registre-se que a disponibilização do acórdão se deu no dia

13/2/2025 (ID

268229775)
,
inexistindo atraso que possa justificar eventual restituição de prazo
,
considerando a sua contagem em dias úteis
, conforme o disposto no art. 12-A da Lei nº 9.099/95.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE – TESE DE DEMORA NA JUNTADA DO ACÓRDÃO – TESE DE OPOSIÇÃO NO PRAZO CONTADO DA JUNTADA – SESSÃO VIRTUAL – CONTAGEM DO PRAZO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 85 DO FONAJE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Muito embora em sede de Juizado Especial os prazos sejam contados a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE, é preciso que a juntada do acórdão seja feita em prazo razoável, a fim de permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A parte promovente, ora Agravante, alega que os embargos declaratórios são tempestivos porque opostos no prazo de 05 (cinco) dias contados da juntada do acórdão, todavia razão não lhe assiste porque em sede de Juizado Especial os prazos fluem da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

No caso dos autos, a sessão
de julgamento
ocorreu em 13.05.2021 (quinta-feira), tendo o acórdão sido juntado no segundo dia útil, em 17.05.2021 (segunda-feira), mas os embargos somente foram opostos em 21.05.2021, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis
, contados da sessão, para sua tempestiva oposição.

Aliás,
não há que se falar em restituição do prazo ou atraso no lançamento do voto que implique em prejuízo, posto que além de se tratar de sessão virtual, de fácil acesso, no presente caso o voto e acórdão foram lançados no segundo dia do prazo, de modo que inexiste prejuízo
.

Decisão mantida.

Agravo interno desprovido.

(TJMT - N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) (grifei)

No entanto, o embargante opôs embargos de declaração somente no dia
28/2/2025 (ID

271669387)
, estando, pois,
intempestivos
.

Por fim, objetiva a embargante prequestionar a matéria, entretanto,
o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Pelas razões expostas,
não conheço dos embargos declaratórios
,
eis que intempestivos.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025